Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741948-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, HAROLDO PERES PAIXAO, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, LUZI ROSA GOMES ROCHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, JAOUDAT BITTAR JUNIOR, CESAR BITTAR, MIRIAN ALENCAR BITTAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033810-06.2014.8.07.0001, proposta por CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM e OUTROS contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142388945 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou, sem ressalvas, os cálculos da Contadoria constantes do ID 130632455 do processo originário. Em suas razões recursais (ID 42085654), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada pois os parâmetros utilizados para os cálculos estão equivocados, devendo ser excluídos os juros remuneratórios. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022 às 17:22:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora